Tribunal: TJDFT
Processo: 0004029-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DIVULGAÇÃO E AMEAÇA DE EXPOSIÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS. PROVA SUFICIENTE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, sobretudo pelos firmes e coerentes relatos da vítima, corroborados por provas testemunhais e documentais, impõe-se a manutenção da condenação.
II – Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância quando coesa e compatível com os demais elementos probatórios dos autos, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
III – Ameaças de divulgação de imagens íntimas, bem como a efetiva exposição indevida dessas imagens, configuram grave violação à dignidade da vítima, evidenciando o dolo na prática delitiva.
IV – Para arbitrar o valor devido a título de indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
V - Mantém-se o valor arbitrado a título de danos morais, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo a parte buscar eventual complementação na esfera cível.
VI – Recurso conhecido e não provido.